Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA. SISTEMA. REGISTRO DE IMÓVEIS. E-RIDFT. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO.
1. A pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDF, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa.
2. Recurso conhecido e provido.